Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em reparar moralmente a parte autora em razão da negativa da ampliação do tratamento domiciliar.
1.1. Ausente a comprovação da real necessidade da ampliação do tratamento, além disso, a negativa decorreu de avaliação conforme Tabela de Avaliação de Complexidade de Assistência. Portanto, não é possível considerar a conduta do plano de saúde ilegal ou ilegítima a ponto de justificar a condenação em danos morais.
2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
2.1. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos ao autor, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.